Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. execução. cda. exceção de pré-executividade. extinção parcial. sentença. coisa julgada material. cobrança. propositura de nova ação. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que no processo de execução determinou o prosseguimento da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, extinta parcialmente a execução por sentença proferida em exceção de pré-executividade em relação a algumas CDA’S, embora fosse o caso de suspensão do processo, seria possível retomar o prosseguimento da ação.
III. Razões de decidir
3. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução no tocante às CDA’S, embora a hipótese fosse de suspensão, impede a continuidade do processo, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, de maneira que a cobrança do crédito tributário deverá ser objeto de nova execução.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução no tocante às CDA’S, embora a hipótese fosse de suspensão, impede a continuidade do processo, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, de maneira que a cobrança do crédito tributário deverá ser objeto de nova execução.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, 151, VI. Jurisprudência relevante citada: 4. Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 1.100.014/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2012, DJe de 28/5/2012.)